Tribunal: STF
Processo: HC 133035
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Paciente denunciado pela prática, em tese, de roubos (tentado e consumado), na forma do art. 71 do CP (continuação delitiva). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia provisória, previstos no art. 312 do CPP. 4. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Gravidade in concreto (periculosidade do acusado). 6. Writ não conhecido. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.